Tribunal: TJPA
Processo: 0602628-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0602628-57.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: TAMES JARDEL SOARES NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.
II-
O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário,
tendo o apelante

descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia autenticada da cédula de crédito, portanto, de

maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do

Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.
III-
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A.
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
TAMES JARDEL SOARES NUNES
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se esta possuidora e depositária do bem. Ocorre que o réu não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado verificou ausência da cédula de crédito original, ocasião em que facultou a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias que complementasse a inicial, a fim de apresentar a via original da cédula de crédito, sob pena de indeferimento.

O autor requereu a dilação do prazo para o cumprimento da determinação judicial, tendo logo após apresentando cópia autenticada da referida cédula.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, considerando o não cumprimento da determinação judicial, na medida em que foi juntada cópia autenticada da cédula de crédito bancário e não sua via original, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, I, todos do CPC.

Inconformado com a decisão o
BANCO HONDA S/A.

interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a lei não exige que a inicial seja instruída com a cédula de crédito. Sustenta que o magistrado não apenas desconsiderou a petição juntada, mas contrariou aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, primando pelo excesso de rigor e formalismo processual,

Afirma que a documentação mediante cópia quando autenticada formalmente por advogados, tem presunção de veracidade, conforme legislação, cabendo a parte contrária impugná-la caso julgue necessário, não sendo passível de ato ex ofício de Juiz.

Aduz por fim, que cumpriu com os requisitos determinados por lei, contendo nos autos toda a documentação necessária para a análise do pedido de liminar de busca e apreensão.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial em decorrência do descumprimento de determinação judicial, para trazer aos autos via original da cédula de crédito bancário.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário.

Ocorre que após referida determinação, o apelante requereu a dilação do prazo para o cumprimento, vindo aos autos sem cumprir com sua integralidade, se limitando a juntar cópia autenticada do documento, o que não se presta para os fins almejados.

Desse modo, o não cumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito, pois referido documento precisa ser
exibido em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele o fez de maneira diversa restando, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do

Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Sendo assim
, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2020